Tribunal: TJSP
Processo: 2250692-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Indeferimento, de plano, de pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Impossibilidade – Primado dos artigos 133 a 137 do hodierno Código de Processo Civil – Prova do abuso de personalidade que se verificará no curso do incidente - RECURSO PROVIDO.